Tribunal: TJSP
Processo: 0003576-88.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo em execução – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto – Pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade dos prazos de reabilitação previstos no art. 89 da Res. 144/2010 da SAP – Pleito que não comporta acolhimento – Controle de constitucionalidade que não pode ser realizado em face de ato normativo infralegal – Inexistência de ilegalidade no

Ementa:
Agravo em execução – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto – Pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade dos prazos de reabilitação previstos no art. 89 da Res. 144/2010 da SAP – Pleito que não comporta acolhimento – Controle de constitucionalidade que não pode ser realizado em face de ato normativo infralegal – Inexistência de ilegalidade no teor das normas atacadas nas razões recursais – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 19.7.2024, em decorrência de crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo para o benefício pleiteado (merecimento) – Recurso desprovido.